Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA LABORAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente consiste em examinar a fixação da competência para processar demanda hipótese tem como causa de pedir a impugnação de cláusula de Plano de Demissão Voluntário relacionada a plano de saúde.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou a possibilidade de extensão das hipóteses de admissibilidade do rol da norma prevista no art. 1015 do CPC. 2.1. No caso, a valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior, por se tratar de fixação da competência do Juízo.
3. As demandas oriundas das relações de trabalho devem ser julgadas e processadas pela Justiça do Trabalho, de acordo com a regra prevista no art. 114, inc. I, da Constituição Federal, que prevê a principal hipótese de competência absoluta atribuída à Justiça laboral. 3.1. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, é possível suscitar, de ofício, nos casos de competência absoluta, a incompetência para processar a demanda.
4. No caso em deslinde o objeto da demanda, de acordo com a delimitação efetuada pelo próprio demandante, evidencia que o cerne da questão jurídica a ser solucionada diz respeito à insatisfação com os termos estabelecidos no próprio contrato de trabalho (PDV), notadamente em relação ao plano de saúde. 4.1. Diante desse contexto a presente hipótese exige a fixação da competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 5.
5. Recurso conhecido e desprovido.